Tribunal: TJDFT
Processo: 0740618-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida que indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecimento da prescrição e produção de prova pericial. O recurso foi conhecido apenas no tocante ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pela parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça é garantida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.
5. A parte agravante apresentou extrato bancário com saldo superior a R$ 24.000,00 e declaração de imposto de renda com patrimônio e rendimentos que totalizam aproximadamente R$ 400.000,00.
6. Esses elementos concretos afastam a presunção de hipossuficiência e evidenciam que o agravante possui capacidade econômica para arcar com as despesas processuais, não sendo demonstrado comprometimento substancial de sua renda por despesas ordinárias que inviabilizassem o pagamento das custas e honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e não provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção relativa de hipossuficiência econômica conferida pela declaração de pobreza pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte.
2. Saldo bancário relevante e patrimônio declarado em imposto de renda constituem prova suficiente para a negativa da gratuidade da justiça, quando não comprovado comprometimento da renda com despesas essenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, 100, 1.019, I, 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR n. 5.629/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, Rel. Designado Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025.